Tribunal: TJDFT
Processo: 0716510-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0716510-46.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FREITAS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA-EPP - EPP, PLANALTO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - EPP, LUCIANA FREITAS DIAS, MARCOS AURELIO LEONEL DE FREITAS, MARCELLA CORREIA BORGES DESPACHO Ao agravante, quanto às certidões ids 28023511, 28075608, 28248419, 28260635 e 28400447. Após, cls. I. Brasília, 27.08.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator